Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIA DO RECEBIMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE, ORIUNDO DO PRACEAMENTO DE IMÓVEL PENHORADO. POSSIBILIDADE.

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito do exequente, voltado ao deferimento de penhora no rosto dos autos de outro feito, no qual restou penhorado bem imóvel.

2.A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor, uma vez que recai sobre o eventual crédito decorrente da alienação de bem do devedor.

3.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.